Tribunal: TJMT
Processo: 1002955-38.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão prolatada pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1002098-63.2022.811.0041 movida por B. F. D. O., representado por sua genitora MARIA PRICILA OLIVEIRA FURTADO, deferiu a antecipação da tutela de urgência, determinando que a parte requerida proceda à autorização/custeio, no prazo de 05 (cinco) dias, do tratamento de multidisciplinar ao autor, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.
Sustenta a agravante que o tratamento da parte Agravada não é de caráter de urgência/emergência, bem como existem profissionais credenciados capacitados para fornecer os serviços de PSICOLOGOS desde que pelo método convencional, logo não há o que se falar em periculum in mora.
Assevera, diferentemente do que foi decidido pelo juízo a quo, o tratamento pretendido não é indispensável à manutenção da vida do paciente, além de não estar contemplado pelo rol de coberturas obrigatórias descritos na Resolução Normativa 428/2017 da ANS, atualmente em vigor, portanto, não conta com cobertura contratual.
Afirma que a própria ANS, que é o órgão responsável por regulamentar os planos de saúde no Brasil, concluiu pela não inclusão dos métodos alternativos ABA no rol de procedimentos de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde, não pode o poder judiciário simplesmente ignorar tais premissas, sob o risco de violar a Lei 9.656/98.
Pugna, caso mantida a decisão que seja declarada válida a cobrança de 10% a título de co-participação sobre os valores cobrados pelos profissionais de preferência da parte Agravada, aos quais a Requerida está sendo obrigada por determinação judicial.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando a IMEDIATA CASSAÇÃO da medida concedida; ao final, o provimento integral ao presente Agravo, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência deferida, posto que ausentes todos os requisitos para sua manutenção; Caso seja mantida à obrigatoriedade de custeio dos tratamentos do Agravado, que seja modificado a decisão agravada determinando o custeio do tratamento conforme valor de tabela e coparticipação, ou seja, de tratamento no método convencional. Contudo, ainda não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, requer seja determinado à Agravada que preste caução idônea condizente com o valor do exame requestado.
É o relatório.
Decido
Inicialmente, ACOLHO o pedido para que todas as publicações veiculadas no Diário Oficial, intimações e qualquer ato de comunicação no presente processo sejam feitas EXCLUSIVAMENTE em nome dos Patronos: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB/MT 7.627-A e ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB/MT 10.133, com endereço na Av. José Rodrigues do Prado, 221, Santa Rosa, CEP 78040-000, Cuiabá – MT, endereços eletrônicos fernandofigueiredo@fafadvogados.com.br e anapaula@fafadvogados.com.br, sob pena de nulidade dos atos que vierem a ser praticados, em consonância com o disposto nos parágrafos 2o e 5o, do artigo 272, do Código de Processo Civil.
Para concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes.
Ademais, na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da Agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, caput e 6o, caput.
Nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a arguição de necessidade do tratamento nos moldes e sua urgência.
Assim, é dever do plano de saúde oferecer tratamento de forma específica e peculiar ao paciente, devendo o plano de saúde, por óbvio, arcar com todo o tratamento e medicamentos, nos específicos moldes indicados pelos profissionais de saúde que assistem o paciente, de forma a produzir o resultado almejado, não bastando simples alegação de que deve obedecer aos termos contratuais pactuados e da legalidade da não cobertura do tratamento solicitado.
Desse modo, prudente que se mantenha a decisão singular, dada à urgência que o caso requer.
Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada.
Comunique-se ao juiz do feito, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator